Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731176-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARIA FRANCISCO PEREIRA LIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita Maria Francisco Pereira Lira contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0736409-90.2022.8.07.0001, que condicionou o levantamento dos valores penhorados ao trânsito em julgado dos embargos à execução no 0727238-75.2023.8.07.0001. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a determinação para aguardar o julgamento definitivo dos embargos no 0727238-75.2023.8.07.0001, foi objeto da decisão de ID 238602309 dos autos de origem, proferida no dia 10/06/2025, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 12/06/2025 (quinta-feira), com publicação no primeiro dia útil subsequente, 13/06/2025 (sexta-feira), por isso, em tese, o prazo para interposição do recurso teve início em 16/06/2025 (segunda-feira), e terminou em 08/07/2025 (terça-feira) ( neste prazo já considerado o feriado de Corpus Christi e ponto facultativo - Portaria Conjunta 1/2025). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 30/07/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Cumpre ressaltar, desde logo, que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal, e o despacho de ID 241892575, apenas ratificou a decisão de ID 238602309. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator